Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-34.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001064-34.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO NUNES DOS SANTOS NETO - CPF: 015.381.921-95 (APELANTE), RAKELL PEREIRA MACHADO - CPF: 034.933.431-59 (ADVOGADO), KASSILA CONCEICAO FERREIRA SANTOS - CPF: 023.019.391-97 (APELANTE), NEUCY NUNES SANTOS JUNIOR - CPF: 002.256.601-56 (APELANTE), PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - CPF: 023.055.411-39 (APELANTE), SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS - CPF: 203.691.071-87 (APELADO), JOSE ANDRE FERREIRA BORGES CARVALHO SANTOS - CPF: 036.174.771-35 (ADVOGADO), LEILA MARIA DOS SANTOS GRATAO - CPF: 141.915.981-04 (APELADO), ESPÓLIO DE GENOVEVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 065.174.801-10 (APELADO), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (APELADO), SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS - CPF: 065.811.961-34 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO PUBLICIANA. POSSE
AD USUCAPIONEM
. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PERDA DA POSSE POR DECISÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação publiciana, na qual os autores, herdeiros de NEUCY NUNES DOS SANTOS, buscam o reconhecimento de domínio e a reintegração de posse da Fazenda Lagoa, com área de 85,1703 hectares, alegando posse mansa e prolongada exercida por seu genitor e posterior esbulho possessório.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve duas questões:
(i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; e
(ii) saber se restaram demonstrados os requisitos da ação publiciana, especialmente a posse ad usucapionem e a ocorrência de esbulho possessório.

III. Razões de decidir

3.

Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo dispensável a produção de prova testemunhal, conforme autorizado pelo art. 355, I, c/c art. 370 do CPC/2015.

4.

A procedência da ação publiciana exige, cumulativamente, posse prolongada com animus domini, decurso do prazo da usucapião e perda da posse por ato de terceiro, mediante esbulho.

5.

A perda da posse decorrente de ordem judicial regularmente proferida, transitada em julgado e executada nos autos de inventário do espólio de GENOVEVA MARIA DOS SANTOS, não configura esbulho possessório, inviabilizando a pretensão dos apelantes.

6.

Ausente demonstração de posse exclusiva, autônoma e com ânimo de dono, em contexto de condomínio e ausência de partilha válida, não se caracteriza o domínio usucapível passível de reconhecimento em ação publiciana.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para o julgamento da causa e a prova testemunhal se mostra meramente protelatória.

2. A perda da posse decorrente de decisão judicial regularmente proferida e executada não configura esbulho possessório hábil a embasar ação publiciana.
3. Não demonstrada a posse autônoma, exclusiva e com ânimo de dono, é inviável o reconhecimento da usucapião extraordinária.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
EDUARDO NUNES DOS SANTOS NETO, KASSILA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS, NEUCY NUNES DOS SANTOS JÚNIOR e PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS GOULART
(Id-308819543)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, constante do Id-308819541, que em sede de
AÇÃO PUBLICIANA
n. 1001064-34.2023.8.11.0036
, proposta em face de
SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS E OUTROS,

com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente a ação ajuizada para obter o reconhecimento de domínio e a reintegração de posse da Fazenda Lagoa, com área de 85,1703 hectares.

Alega a parte autora que:

·

A Fazenda Lagoa foi adquirida por Neucy Nunes dos Santos (genitor dos Apelantes) por meio de
escritura pública de compra e venda
, pactuada com Sirleide Maria dos Santos, documento esse
averbado na matrícula no 1.953
;

·

Neucy exerceu a posse do imóvel
desde 22/08/1978 até seu falecimento em 29/05/2015
, de forma mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
;

·

Após o falecimento de Neucy, os autores (seus herdeiros) continuaram na posse do imóvel por
87 dias
, até serem surpreendidos por
pedido de imissão na posse
feito pela inventariante Creuza nos autos do espólio de Genoveva;

·

A desocupação do imóvel pelos apelantes ocorreu em
fevereiro de 2019
,
de forma voluntária
, após pressão psicológica da inventariante, com promessas de devolução posterior da área;

·

A Fazenda Lagoa encontra-se
abandonada
desde então, com deterioração de benfeitorias e prejuízo econômico aos apelantes;

·

Os réus/apelados
não apresentaram qualquer prova
que infirmasse a posse pacífica alegada, nem refutaram as provas documentais apresentadas pelos autores;

·

A sentença apelada seria
cópia de decisão proferida em outro processo semelhante
(Ação Publiciana n° 1000186-75.2024.8.11.0036), sem análise individualizada dos fatos e provas do presente processo;

·

Os apelantes reuniram
extenso conjunto probatório
, incluindo: escritura pública, atas notariais com
confissão da inventariante Creuza
,
declarações de testemunhas
, imagens de satélite e
Certidão de Usucapião
expedida pelo INTERMAT;

·

O imóvel estaria claramente
delimitado
, mesmo inserido em área maior em regime de composse
pro indiviso
;

·

O fundamento da sentença – ausência de esbulho e de decurso do tempo –
não se sustenta diante das provas
apresentadas.

Em suas palavras,
“Neucy exerceu a posse por 37 anos e 2 dias até falecer e os Apelantes exerceram por 87 dias até ter a posse contestada”
, sendo que a própria inventariante, em conversa registrada em Ata Notarial, afirmou que
“a terra tá no nome das irmãs e elas passam se bem quiserem, pois não tem lei para isso”
. Além disso, o imóvel foi comprado com
justo título
e a
escritura pública está registrada
, restando caracterizada a posse de boa-fé e com
animus domini
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a
ação publiciana
é uma ação real, que se assemelha à ação reivindicatória e independe de título, desde que preenchidos os requisitos da usucapião. Nesse contexto, foram preenchidos os três requisitos:

1.

Posse prolongada e com
animus domini
(mais de 37 anos);

2.

Inexistência de ação de usucapião em trâmite;

3.

Esbulho praticado por terceiros (Apelados), ao requererem a desocupação por meio de alegações falsas nos autos do espólio de Genoveva.

Sustenta ainda que houve:

·

Fraude processual
, com má-fé da inventariante, que
“induziu o magistrado a erro”
, ao alegar que a área pertencia ao espólio de Genoveva;

·

Cerceamento de defesa
, pois a sentença foi proferida de forma antecipada, sem a produção de provas requeridas (inclusive testemunhal e pericial);

·

Violação ao contraditório e à ampla defesa
, por não ter sido realizada a devida instrução probatória;

·

Erro na fixação do valor da causa
, que foi majorado para R$ 918.146,54, desconsiderando laudo de avaliação, memorial descritivo e o efetivo pedido de reintegração de posse sobre área de 85,1703 ha;

·

Prejuízo econômico e abandono da área rural
, sem qualquer contraprestação ou cumprimento de promessas de restituição feitas pelos Apelados.

Por fim, requer que:

·

Seja
reformada integralmente a sentença
;

·

Seja
reconhecido o esbulho possessório
, com a consequente
reintegração de posse da Fazenda Lagoa
;

·

Seja
reconhecida a propriedade por usucapião extraordinária
em favor dos Apelantes;

·

Sejam
produzidas provas
necessárias à instrução (inclusive testemunhal e pericial, se necessário);

·

Seja
reconhecido o cerceamento de defesa
ocorrido com o julgamento antecipado da lide;

·

Seja
corrigido o valor da causa
, para refletir com precisão o pedido de reintegração e o real valor da área objeto da lide.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-308819578.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pela ausência de interesse na intervenção ministerial - Id-326232880.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Inicialmente, pugna os Apelantes pela declaração de nulidade da sentença haja vista o cerceamento de defesa, pois teriam sido impedidos de produzir provas que refutam como necessárias ao deslinde da ação.

Sem razão os Apelantes, senão vejamos:

A sentença atacada é calcada em provas e documentos que elucidam a questão, momento em que dispensável se torna à realização de prova testemunhal, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para análise meritória, havendo nestes suficientes elementos para se decidir.

Denota-se dos autos, que a demanda, tal como está constituída, não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram acostadas aos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda. Não há fato relevante a ser produzido em audiência de instrução, uma vez que demonstradas documentalmente as razões que levaram o Juízo
a quo
a chegar à conclusão do caso em tela.

Desta forma, não são satisfatórias as razões pelas quais pretendem os Apelantes, a oitiva de testemunha, que apenas evidenciam a postergação da solução do caso concreto.

Ainda sobre a oitiva das testemunhas, a sentença que se recorre restou registrado,
verbis:

“Ainda, destaca-se que a prova exclusivamente testemunhal não se presta à comprovação dos requisitos necessários à procedência da ação de usucapião, pois a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, pelo período necessário, deve ser indene de quaisquer dúvidas, servindo a prova testemunhal como mero fator de corroboração.”

Com essas considerações, entendo correto o posicionamento do Juízo
a quo
, uma vez que, examinando os elementos trazidos aos autos, concluiu pela desnecessidade de prova oral, fazendo correta a aplicação do disposto no Art. 355, inciso I, cumulado com o Art. 370, ambos do CPC/2015.

Pelo exposto, não há de prosperar o alegado cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida no presente Recurso.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO PUBLICIANA
,

com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente a ação ajuizada para obter o reconhecimento de domínio e a reintegração de posse da Fazenda Lagoa, com área de 85,1703 hectares.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária, com fundamento na ação publiciana, e subsequente reintegração de posse dos autores na Fazenda Lagoa, a partir de alegada posse exercida pelo seu genitor NEUCY NUNES DOS SANTOS e por eles continuada.

A ação publiciana, embora não expressamente prevista em legislação específica, é aceita pela doutrina e jurisprudência como instrumento hábil à defesa do domínio exercido com
animus domini
, em hipóteses em que, embora ausente o título, esteja demonstrado o preenchimento dos requisitos legais da usucapião e a superveniência de esbulho praticado por terceiro.

Todavia, consoante bem delineado na sentença de origem, a procedência da ação exige, de forma cumulativa, a comprovação da posse
ad usucapionem
, o decurso do prazo necessário à usucapião e a perda da posse por ato de terceiro, mediante esbulho.

No caso em tela, mesmo que se considere, em tese, a existência de posse prolongada por parte do falecido NEUCY, o ponto nodal da controvérsia reside na alegação de esbulho possessório, o qual não restou suficientemente demonstrado nos autos. Os apelantes alegam que foram compelidos a desocupar o imóvel por força de decisão judicial proferida nos autos do inventário de GENOVEVA MARIA DOS SANTOS, em trâmite desde 1995, mas não infirmam que a decisão que determinou tal desocupação foi regularmente proferida e confirmada pelas instâncias superiores.

Ora, a alegação de esbulho decorrente de ato judicial regularmente proferido é logicamente inconciliável com a natureza do esbulho possessório, o qual exige a prática de ato ilícito, violento, clandestino ou precário. A desocupação do imóvel em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado exclui, por si só, a configuração do terceiro requisito da ação publiciana, uma vez que os apelantes não foram despojados da posse por ato de força ou clandestinidade, mas por ordem legítima de autoridade judicial.

Ademais, nos próprios autos do inventário restou reconhecida a imissão na posse do espólio de GENOVEVA, inclusive com execução do mandado de desocupação. A existência de título judicial em favor da parte adversa impõe óbice intransponível à tese de posse injustamente subtraída.

Impende ressaltar, ainda, que os documentos e provas reunidos pelos apelantes não infirmam a realidade jurídica da decisão proferida em sede da ação possessória movida pelo espólio de GENOVEVA, tampouco demonstram a existência de posse autônoma, exclusiva e com
animus domini
, apta a ensejar o reconhecimento da usucapião, mormente em contexto de condomínio e ausência de partilha.

Portanto, ausente prova inequívoca da posse exclusiva e da ocorrência de esbulho por parte dos apelados, impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência, não merecendo reparo o decisum recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.

Em razão da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025